Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748636-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIANA DE LUCENA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI (apelante/ré) em face da r. sentença em embargos de declaração (ID 74528343) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIANA DE LUCENA ALVES (apelada/autora), julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 74528343): “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, com efeitos modificativos, para julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: 1. Condeno a parte ré a fornecer à autora, de forma contínua, o medicamento AMVUTTRA (vutrisirana sódica), conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso. A atualização monetária se dará pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) e os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA, na forma do art. 406, § 1o do CC. 3. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” A apelante/ré, em suas razões recursais (ID 74528346), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da execução imediata da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no fornecimento do medicamento, o que poderia acarretar prejuízos irreversíveis à operadora, caso o recurso venha a ser provido. Pondera que o custo anual do medicamento é de R$ 2.466.001,30 (dois milhões quatrocentos e sessenta e seis mil um real e trinta centavos). Contrarrazões da autora, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do apelo da ré (ID 74528349). É o relatório. Decido. Do pedido preliminar de efeito suspensivo Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no artigo 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, a r. sentença impugnada concluiu pela determinação de que a ré forneça à autora, de forma contínua, o medicamento AMVUTTRA (Vutrisirana sódica), conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Na análise cabível neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Isto porque os documentos que instruem os autos indicam que a apelada/autora, atualmente com 50 (cinquenta) anos (ID 74528250), é portadora de Polineuropatia Amiloidótica Familiar (mutação MET 30 no gene TTR) – ID 74528269. No relatório médico que prescreveu o uso do medicamento AMVUTTRA (Vutrisirana sódica), constata-se que (ID 74528329): “Paciente 50 anos, com diagnóstico confirmado com teste molecular genético de Amiloidose Familiar. Foi transplantada de fígado em 2010. Devido a este evento contraindicado o uso de Tafamidis. Paciente apresenta quadro sensitivo de disestesias e dor em extremidades de membros inferiores. Realizou Eletroneuromiografia compatível com polineuropatia amiloidótica. Medicação AMVUTTRA (Vutrisirana sódica), com eficácia e segurança comprovada por estudos de evidência após uso de Tafamidis ser contraindicado por evento adverso. Medicação aprovada pela ANVISA e FDA. Caso a paciente não inicie o tratamento pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, pois seu estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico. (...)” Na avaliação da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a autorização do tratamento foi negada pela apelante/ré, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265 envolvendo a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, incluindo pela Lei n.o 14.454/2022, conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) Prescrição por médico assistente habilitado; b) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) Ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) Comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) Existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. Nesse sentido, transcrevo o acórdão: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.” (ADI 7265). Dessa forma, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. No caso, a princípio, houve atendimento dos requisitos impostos, uma vez que o medicamento possui registro na Anvisa (ID 74528326 - Pág. 2), foi prescrito por médico habilitado (ID 74528261), não há notícias de negativa expressa da ANS, o laudo técnico apresentado pela própria apelante/ré incida que não há alternativa terapêutica incorporado ao rol da ANS (ID 74528282 - Pág. 14) e muitas são os apontamentos acerca da eficácia e segurança do tratamento (ID 74528326 - Pág. 9-10, ID 74528327 - Pág. 10, ID 74528282 - Pág. 9-11). Frise-se que a exclusão do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não pode ser interpretada de forma restritiva, pois, havendo cobertura contratual para a patologia e estando o fármaco incluído no rol da ANS, é dever da operadora custeá-lo. Negar o fornecimento inviabiliza o tratamento prescrito e desvirtua a finalidade do contrato, que é assegurar a recuperação do beneficiário. Ademais, não se acolhe a alegação de risco de irreversibilidade e prejuízo econômico à operadora. Em demandas de medicamento para tratamento de doença grave, deve prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida sobre interesses patrimoniais. O perigo de dano, no caso, é inverso: a suspensão da obrigação comprometeria a continuidade do tratamento e poderia gerar consequências irreparáveis à beneficiária, cuja enfermidade é rara e exige intervenção imediata. O elevado custo do fármaco, embora relevante sob a ótica econômica, não se sobrepõe à garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e à finalidade do contrato de assistência à saúde, que é assegurar a recuperação do paciente. Ademais, eventual provimento do recurso não impede a restituição dos valores, mas a interrupção do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis à saúde da autora, o que torna inadmissível a concessão do efeito suspensivo. Assim, não se verifica a presença de probabilidade do direito nem de risco de dano grave ou de difícil reparação em favor da ré. Ausentes os pressupostos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela apelante. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela apelante/ré. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora